Tribunal: TJBA
Processo: 8034727-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034727-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ANDRADE MENDES

Advogado(s)
:
ALVARO PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMAR CARVALHO LEITE, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, LUANA CAETANO ANDRADE, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão que reconhece o transcurso do prazo para interposição de recurso de apelação. Republicação de sentença indicando prazo de 5 (cinco) dias para que a parte requeira o que entende ser necessário. Recurso de apelação não apresentado mesmo após a republicação. Reconhecido, pelo juízo da origem, a preclusão para apresentação deste recurso. O agravante alega que teria direito à devolução do prazo para apresentação do recurso de apelação: a) pois a decisão que inicialmente reconheceu a nulidade da intimação da sentença apenas lhe concedeu 5 (cinco) dias para a apresentação de recurso, ao invés dos 15 (quinze) dias legalmente previstos; b) o agravado teria apresentado embargos de declaração, que interromperiam o prazo para apresentação de recurso. Analisando os autos de origem, vê-se que, mesmo considerando o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da republicação da sentença, não houve a apresentação de apelação pelo recorrente. Ainda que o prazo indicado pela decisão tenha sido menor que o original, isso em nada obstaria ao agravante apresentar o apelo no prazo correto, arguindo, na oportunidade, a sua tempestividade. Isso porque, a válida e suficiente intimação a respeito da sentença deu-se com a referida decisão, não havendo nada que impedisse, então, a apresentação do recurso pertinente no prazo legalmente previsto. Outrossim, a oposição de embargos de declaração suspende o prazo dos recursos relativos à decisão que será impugnada, e não de toda e qualquer decisão presente no processo. Os aclaratórios opostos pelo recorrido referem-se à decisão que reconheceu a nulidade de intimação do agravante com relação à sentença. Assim, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso em face desta decisão e dela apenas, não tendo o condão de interromper o prazo para apresentar recurso em face da sentença em si, que não foi sequer alvo destes aclaratórios. Nesse contexto, ainda que a decisão agravada tenha incorrido em equívoco quanto à data final para apresentação do recurso de apelação – teria ele se encerrado em 10/12/2024, e não em 26/11/2024 – não apresenta erros quanto à conclusão de que o prazo para apresentação de recurso de apelação já haveria se esvaído, haja vista que o requerente deixou de apresentar tal peça oportunamente, mesmo que devidamente intimado. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034727-57.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
MARCUS VINÍCIUS ANDRADE MENDES
, e como agravado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.